Tribunal: TJBA
Processo: 0331058-13.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0331058-13.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUISA FERNANDES DE JESUS

Advogado(s)
:
ANA PAULA GUIMARAES BORGES

APELADO: GRUPO HOSPITALAR MATTER-DEI LTDA - EPP

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA.
DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
M
AJORAÇÃO
DO
QUANTUM
FIXADO À TITULO DE DANOS MORAIS PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

APELAÇÃO PROVIDA
, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
0331058-13.2012.8.05.0001
,
de Salvador, em que figuram como APELANTE, MARIA LUISA FERNANDES DE JESUS, e APELADO, GRUPO HOSPITALAR MATTER-DEI LTDA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
D
AR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.